Tribunal: TJDFT
Processo: 0713484-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para determinar que o ressarcimento de despesas com airbags fosse calculado com base no segundo orçamento apresentado pelo autor na inicial. O embargante sustenta omissão no julgado, alegando que o orçamento considerado diverge daquele apontado na apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado fundamenta expressamente a escolha do orçamento, acolhendo pedido subsidiário dos apelantes e indicando de forma clara o ID e a página do documento considerado.
5. A alegação de que o orçamento mencionado no voto diverge do apontado na apelação não configura omissão, pois o voto condutor especifica o documento correto a ser utilizado como referência.
6. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.